Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739379-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas Embargado: Espólio de Baltazar Reis Cardoso D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Cristalinas contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64214591). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator